Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723448-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALBER FERREIRA DE FARIAS AGRAVADO: TARCISIO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Walber Ferreira De Farias (ID no 30504836, págs. 1-3) contra despacho desta Relatoria que o intimou para apresentar documentos atualizados com o intuito de avaliar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 30134481). 3. O agravante reforça a sua hipossuficiência financeira. Afirma que atende aos requisitos fáticos e legais para a manutenção do benefício deferido na Primeira Instância e que já apresentou todos os documentos necessários para a comprovação de suas alegações. 4. Sustenta que se encontra desempregado e tem sobrevivido de oportunidades de trabalho temporárias. Salienta ainda que a ação de despejo está motivada no fato de que não conseguiu arcar com as despesas inerentes à moradia. 5. Pede a reforma do despacho, com a manutenção da gratuidade de justiça já deferida. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. No caso, contudo, o ato impugnado não possui cunho decisório, pois apenas intimou o apelante, ora agravante, para apresentar documentos atualizados que justificassem a manutenção da gratuidade de justiça. Todavia, não houve a revogação do benefício. 10. O despacho impugnado tem o intuito de viabilizar o exercício do contraditório e atender ao princípio da não surpresa. Por isso, não tem natureza de decisão, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Precedente: Acórdão no 1326899. 11. A decisão da Relatoria que rejeita ou acolhe o pedido de revogação da gratuidade de justiça pode ser agravada. Porém, o ato judicial que solicita documentos para comprovar a insuficiência de recursos não está contemplado na hipótese. A possibilidade de interposição de agravo interno contra provimentos dessa natureza não consta no rol do art. 1.021 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo, pois basta cumprir a intimação (apresentar os documentos), para viabilizar a análise documental de suas alegações quanto à hipossuficiência de renda. DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo interno por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c 1.001). 14. Aguarde-se o prazo concedido para a juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO